Tribunal: TJES
Processo: 5012926-47.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012926-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EVA CASTOLDI DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Eva Castoldi dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos ajuizada em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC. Após a inclusão do INSS no polo passivo, como litisconsorte necessário, o juízo estadual declarou sua incompetência e determinou o cancelamento da distribuição, alegando inviabilidade técnica pela ausência de comunicação entre os sistemas eletrônicos PJe e e-Proc. A parte autora requer a reforma da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal de Colatina/ES e o aproveitamento dos atos processuais já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual após a inclusão do INSS no polo passivo, seria válida a determinação de cancelamento da distribuição ou se os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, por se tratar de autarquia federal.

O art. 64, §3º, do CPC/2015 estabelece expressamente que, declarada a incompetência absoluta, deve haver a remessa dos autos ao juízo competente, não sendo cabível o cancelamento da distribuição.

Dificuldades técnicas relativas à interoperabilidade dos sistemas processuais eletrônicos (PJe e e-Proc) não justificam a imposição de ônus processual à parte, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça orienta no sentido de que, reconhecida a incompetência absoluta, é obrigatória a remessa dos autos, sendo indevida a extinção do processo ou o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da incompetência absoluta em razão da inclusão de autarquia federal no polo passivo impõe, nos termos do art. 64, §3º, do CPC/2015, a remessa dos autos ao juízo competente, e não o cancelamento da distribuição.

A inviabilidade técnica de integração entre sistemas eletrônicos não pode justificar a imposição de ônus desproporcional à parte, devendo prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 64, §3º, e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1776858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019; TJDFT, ApCiv 0710707-64.2021.8.07.0006, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 27.04.2022, DJe 06.05.2022; TJMG, AC 1000021-25.3454-9/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.02.2022; TJPR, AI 0008344-80.2022.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5ª Câmara Cível, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

MARIA EVA CASTOLDI DOS SANTOS

contra a sentença
ID 16007646
,
proferida pelo Ju
í
z
o

da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina
, que
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano
s ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
,

que, após receber a emenda da inicial para a inclusão do
INSS
no polo passivo,
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda
e determinou o cancelamento da distribuição em razão da inviabilidade técnica decorrente da incomunicabilidade dos sistemas eletrônicos PJe e e-Proc.

Em suas razões
ID 16007647 a ora apelante sustenta que (1) o art. 64, §3º do CPC15 prevê que, reconhecida a incompetência absoluta, o processo deve ser remetido ao juízo competente, e não extinto ou anulado; (2) a inclusão do INSS no polo passivo, como litisconsorte necessário, atrai a competência da Justiça Federal, o que impõe a remessa dos autos. Nesses termos, pede a reforma da sentença com a remessa dos autos à Justiça Federal de Colatina/ES e aproveitamento integral dos atos processuais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A demanda em tela envolve discussão sobre desconto em benefício previdenciário na qual, após o deferimento de emenda da petição inicial, houve a inclusão do INSS (autarquia federal) no polo passivo, de modo que, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal.

O cerne da controvérsia reside na determinação do cancelamento da distribuição. Embora o juízo tenha justificado sua decisão com base na “inviabilidade técnica decorrente da incomunicabilidade dos sistemas eletrônicos PJe e e-Proc’, tal argumento não pode se sobrepor à norma processual vigente.

Nos termos do art. 64, §3º do CPC/15,
“Declarada a incompetência absoluta ou relativa, a remessa dos autos será efetuada”
.

Como se pode inferir, a legislação de regência não prevê a extinção ou o cancelamento da distribuição como solução para a incompetência, ainda que haja dificuldades técnicas.

Nesse sentido, o c. STJ vem decidindo que
“A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, §3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal. 2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional”
. (STJ - REsp: 1776858 PI 2018/0286488-4, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2019).

Para corroborar, destaca-se:

[...]
Configura erro in procedendo o reconhecimento da incompetência absoluta para processar e julgar a demanda e ato contínuo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, impondo a remessa dos autos ao juízo competente para adotar as providências cabíveis, com fulcro no art . 64, §3º, do CPC e à luz dos princípios da celeridade, efetividade, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da decisão de mérito.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. (TJ-DF 07107076420218070006 1418706, Relator.: Ana Cantarino, Data de Julgamento: 27/04/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022).

[...]
Reconhecida a incompetência absoluta do juízo da 5ª. Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas, é imperiosa a remessa dos autos ao juízo competente (artigo 64, § 3º, CPC/2015), solução que prestigia os princípios da economia, da celeridade e da efetividade, que orientam o direito processual contemporâneo .
(TJ-MG - AC: 10000212534549001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E . CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS À JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C . Cível - 0008344-80.2022.8.16 .0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 30.05 .2022) (TJ-PR - AI: 00083448020228160000 Londrina 0008344-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022).

Com efeito, ao optar pelo cancelamento da distribuição, a sentença cria um obstáculo desnecessário à prestação jurisdicional, forçando a apelante a propor nova ação, com risco de perda de atos processuais válidos e violação ao direito de acesso à justiça, de modo que a solução legal e tecnicamente correta é a remessa dos autos ao juízo competente.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar a sentença apelada e determinar a remessa imediata dos autos ao Juízo da Justiça Federal de Colatina/ES, competente para processar e julgar a presente demanda.

Deixo de aplicar o §11 do art.85 do CPC/15 por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e determinar a remessa imediata dos autos ao Juízo da Justiça Federal de Colatina/ES, competente para processar e julgar a presente demanda.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.